Tribunal: TJSP
Processo: 1013824-64.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. "Golpe do boleto falso". Prova produzida que revela ausência de falha na prestação dos serviços. Inexistência de nexo de causalidade. Culpa exclusiva do consumidor e de terceiros. Excludente de responsabilidade. Inteligência do art. 14, § 3o, II, do CDC. Corré que, ademais, figurou como mera intermediária. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.